Tribunal: STF
Processo: ARE 1477610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição 53924/2024: A parte embargante requer, em síntese, a extinção do feito nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil.



    Instada a se manifestar, a União expressou concordância com o pedido (eDoc. 84).



    Decido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, o RE 213.756-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes e o ARE 1.237.672-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente).



    No presente caso, os advogados que firmam a petição demonstraram possuírem poderes específicos (eDoc. 80 ).



    Diante do exposto, com base no art. 487, III, c, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo com resolução de mérito. Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente